Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA CRIANÇA FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. ART. 226, § 1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão proferida por Juízo de Vara Criminal que se declarou competente para processar e julgar termo circunstanciado referente ao crime de lesão corporal leve praticado contra criança, ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime de lesão corporal leve contra criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar, atrai a competência da Vara Criminal ou do Juizado Especial Criminal, especialmente diante da interpretação do art. 226, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Criminal abrange infrações de menor potencial ofensivo, conforme art. 44 da Lei no 11.697/2008 e arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95.

4. Como o art. 226, § 1o, do ECA afasta a incidência da Lei no 9.099/95 apenas para os crimes tipificados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não estão abrangidos os delitos previstos no Código Penal.

5. Reconhece-se, portanto, que os crimes de menor potencial ofensivo, como a lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), cometidos contra criança fora do contexto doméstico e familiar, devem ser processados e julgados pelos Juizados Especiais Criminais.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 60 e 61; Lei no 11.697/2008, art. 44; Código Penal, art. 129, caput; Resolução TJDFT no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1995930, 0705981-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1961472, 0746305-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Rel. Designado Esdras Neves, DJe 12/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1946130, 0737672-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 28/11/2024.